Tribunal: TJSP
Processo: 1010902-29.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Lote em empreendimento fechado no Município de Ribeirão Preto – Pedido de reembolso do pagamento de IPTU feito nos anos de 2021 a 2023, que deveriam ser de responsabilidade do loteador, eis que a parte autora, promitente compradora, ainda não havia sido imitida na posse do seu lote – Contestação sob alegação de ilegitimidade passiva e necessidade de chamamento

Ementa:
*COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Lote em empreendimento fechado no Município de Ribeirão Preto – Pedido de reembolso do pagamento de IPTU feito nos anos de 2021 a 2023, que deveriam ser de responsabilidade do loteador, eis que a parte autora, promitente compradora, ainda não havia sido imitida na posse do seu lote – Contestação sob alegação de ilegitimidade passiva e necessidade de chamamento ao processo do Município de Ribeirão Preto, eis que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU é do comprador do lote, segundo o Código Tributário local – Pretensão julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, porque a despeito da lei local impor ao proprietário do lote a responsabilidade pelo tributo, tem-se por abusiva a disposição no contrato de compra e venda que a repassa ao promitente comprador antes da sua imissão na posse – Irresignação recursal da loteadora ré reiterando os argumentos da sua contestação, com pedido de restrição da sua responsabilidade somente aos nos anos de 2020 e 2021, com os juros legais do reembolso a partir do trânsito em julgado da sentença – CHAMAMENTO AO PROCESSO – Impertinência – Situação em que a Lei Municipal no 2.415/1970 (Código Tributário Municipal) estabelece no seu artigo 183-A que o loteador tem isenção de IPTU por até dois anos da aprovação do loteamento, exceto sobre os lotes comercializados, de modo que o lançamento do tributo não teve qualquer irregularidade – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não ocorrência – Circunstância em que o contrato de compromisso de compra e venda é omisso e dúbio quanto à obrigação de recolhimento do tributo pelo promitente comprador dentro do decurso de 2 anos de aprovação do loteamento, bem como do seu direito de pedir, diretamente à Prefeitura, a extensão desse benefício até estar imitido na posse, quando, de fato, pode propor planta de edificação à Associação de Moradores do Loteamento – Responsabilidade da loteadora pela insuficiência de informações e obtenção de vantagem indevida, na forma dos artigos 39, inciso V, 46, 47 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes jurisprudenciais nesse sentido – ENCARGOS MORATÓRIOS – Obrigação de fazer consistente na restituição dos valores pagos pelo compromissário comprador, de modo que a correção monetária deve incidir a cada desembolso do IPTU, e os juros de mora a partir da citação, conforme estabelecido em sentença, que fica mantida - Apelação não provida.*